Tribunal: TJDFT
Processo: 0014807-87.2013.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO EXECUTIVA. ORIGEM. NATUREZA DO CRÉDITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA. VÍNCULO OBRIGACIONAL. NATUREZA CONTRATUAL. TÍTULO EXECUTIVO. CONSTITUIÇÃO. OBRIGAÇÃO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. DEVEDOR. INTIMAÇÃO. PAGAMENTO. AUSÊNCIA. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. CURSO PROCESSUAL. SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO DECENAL (CC, ART. 205). PRAZO IDÊNTICO AO DA AÇÃO (STF, SÚMULA 150). IMPLEMENTO APÓS A INTERRUPÇÃO. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SEGUIMENTO DO EXECUTIVO. IMPERATIVO. SENTENÇA CASSADA.

1. Consoante o entendimento estratificado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em sede de embargos de divergência, encerrando a pretensão natureza de reparação civil advinda de relação contratual, o prazo prescricional incidente sobre a espécie é o decenal, emoldurando-se na dicção do artigo 205 do Código Civil, reservando-se o prazo trienal contemplado pelo artigo 206, §3o, inciso V, da mesma codificação, somente às situações que envolvam pretensões de reparação civil decorrentes da responsabilidade civil aquiliana ou extracontratual (EREsp no 1.280.825/RJ).

2. Aperfeiçoado o título executivo judicial, tornando viável a deflagração da fase executiva destinada à realização do direito firmado, o prazo prescricional da execução, que se aperfeiçoa no mesmo interregno da ação, é deflagrado com termo inicial na data do trânsito em julgado, vindo a aperfeiçoar-se no decênio subsequente, em se tratando de pretensão volvida ao recebimento de importes devidos de reparação civil de natureza contratual (Código Civil, art. 205; STF, Súmula 150; EREsp no 1.280.825/RJ).

3. A caracterização da prescrição intercorrente, o que é indicado pela própria nomeação jurídica que lhe fora conferida, tem como pressuposto a preexistência de processo judicial que tenha como objeto a cobrança do crédito e no curso do qual o prazo prescricional tenha sido interrompido, voltando, contudo, a fluir após o evento interruptivo, donde deflui que deriva do reinício da contagem do prazo extintivo após ter sido interrompido, descerrando que, havendo o fluxo do executivo sido suspenso e, na sequência, retomado por impulsionamento do credor antes do implemento do interregno prescricional, deve-lhe ser assegurado trânsito.

4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.